Tribunal: TJDFT
Processo: 0785821-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0785821-37.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MASPOLI DE ARAUJO GOMES FILHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado apresentado, em 27/10/2025, em nome do autor pelo advogado BRUNO FELIX ROMAO, que não possuía procuração nos autos, contra sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito na ação anulatória de ato administrativo por aquele ajuizada. Preparo em id. 79938977. O juiz de primeira instância determinou a regularização processual (id. 79938980), tendo sido apresentada a procuração em id. 79938982, com data de 19/11/2025. Contrarrazões em id. 79938984. É o relatório. Decido. Não obstante o art. 9o da Lei 9.099/1995 estabeleça ser facultativa a assistência por advogado nas causas de até 20 (vinte) salários mínimos nos Juizados Especiais, é necessária a representação por advogado para a apresentação de recursos, nos termos do art. 41, §2o, da referida Lei. Conforme relatado, da análise dos autos, verifico que a procuração apresentada em id. 79938982, na qual outorgados poderes ao advogado Bruno Felix Romão, OAB/DF 71782, advogado que protocolou o recurso inominado apresentado em id. 79938978, possui a data de 19/11/2025, de modo que posterior ao recurso, apresentado em 27/10/2025. Assim, o advogado, ao apresentar o recurso, não possuía poderes para representar judicialmente o autor. Desta forma, não comprovada a capacidade postulatória quando da interposição do recurso, nos termos do art. 104 do CPC: “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Isto porque na hipótese em análise não comprovado – ou mesmo alegado – que o advogado subscritor do recurso inominado o apresentou sem procuração para evitar preclusão e, ademais, após determinada a regularização da capacidade postulatória, o advogado apresentou procuração com data posterior à interposição do recurso, de modo que, à época da interposição do recurso, não possuía poderes de representação. Assim, considerando que, salvo urgência, os poderes conferidos ao advogado subscritor devem ser outorgados anteriormente à interposição do recurso, não possuía o recorrente capacidade postulatória. Neste sentido, recente decisão da Corte Especial do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INSTÂNCIA ESPECIAL. NÃO CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM. OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM DATA POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência por falha na representação processual não devidamente corrigida após a intimação para este fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Configuração de inexistência de representação processual na instância especial uma vez que os embargos de divergência foram opostos por advogado sem instrumento de mandato nos autos e a respectiva outorga de poderes no instrumento de substabelecimento somente ocorreu em data posterior ao da interposição do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por inexistência (Súmula 115/STJ). 4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário dos embargos de divergência no substabelecimento juntado aos autos somente foram outorgados em data posterior ao da interposição do recurso, sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A representação processual em Tribunal Superior deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (Súmula 115/STJ)". (AgInt nos EAREsp 1742202/SP, Corte Especial, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJEN 16/12/2025). De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c/c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado por ser ele ineficaz, nos termos do art. 104, §2o, do CPC. Por ser o recurso ineficaz, de modo a não haver, propriamente, recorrente vencido, deixo de condenar o recorrente em custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/1995). Intimem-se as partes. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquivem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora